Tribunal: STF
Processo: RE 383774
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
AGRAVO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Todo e qualquer agravo viabiliza o
juízo de retratação, ainda que silente a peça apresentada. Submissão
 do recurso ao Colegiado, ante a autoria de terceiro, considerado o
ato impugnado.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VIOLÊNCIA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
EXTENSÃO A INATIVOS. Consignando o acórdão atacado que, estivessem
os aposentados no serviço ativo, perceberiam o adicional de
insalubridade, forçoso é concluir pela incidência do artigo 40, §
4º, da Carta da República, na redação primitiva.